Tribunal: TCU
Processo: 031.317/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 574511, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 574511, função null, que teve como objeto FOMENTAR ACOES QUALIFICADAS DE ATER, CAPACITANDO ESTUDANTES E AGRICULTORES FAMILIARES DOS CEFFA'S PROPORCIONANDO A CONSTRUCAO DE CONHECIMENTO SOBRE A PRODUCAO AGROECOLOGICA, TROCA DE EXPERIENCIAS E DESENVOLVENDO HABILIDADES EM DIVERSAS ATIVIDADES AGRICOLAS, QUALIFICANDO-OS PARA ACESSAR O CREDITO, GERANDO TRABALHO E RENDA PARA O CAMPO. (no da TCE no sistema: 1622/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10690/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então designado Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de João Batista Costa e da União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 8/2006 - Siafi 574511, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "fomentar ações qualificadas de ATER, capacitando estudantes e agricultores familiares dos CEFFA's, proporcionando a construção de conhecimento sobre a produção agroecológica, troca de experiências e desenvolvendo habilidades em diversas atividades agrícolas, qualificando-os para acessar o crédito, gerando trabalho e renda para o campo"; Considerando que transcorreu prazo superior a 3 anos entre o Despacho Decisório 6/2018/SPG/SEAD, que autorizou a instauração da TCE (17/5/2018, peça 51); e o Relatório de TCE 1622/2022, que concluiu pela responsabilização solidária dos agentes indicados no referido instrumento, imputando-lhes o débito ali quantificado (6/7/2022, peça 56); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 65-67) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 68), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária. 1. Processo TC- Processo 031.317/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Batista Costa (XXX.762.021-XX); União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (28.548.725/0001-38). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.